Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS EXTORSIVOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I - Esta Corte possui entendimento de que, salvo em casos excepcionais a incidência de juros extorsivos não tem o condão de afetar direitos da personalidade.
II - Na hipótese, verifica-se que, ainda que considerados abusivos, os juros remuneratórios e a possibilidade de desconto direto da dívida em conta corrente estavam contratualmente previstos. Portanto, não há dano moral a ser compensado.
III - Negou-se provimento ao recurso.